Tribunal: TCU
Processo: 010.056/2013-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 82/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de pedido de reexame, interposto por Sezia Pires, contra o Acórdão 8381/2019-TCU-Primeira Câmara , que julgou ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor da recorrente; Considerando que o ato de concessão em exame ingressou nesta Corte há mais de dez anos, o que impõe o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 636.553/RS, bem como a impossibilidade de sua revisão de ofício; Considerando a sistemática aprovada por esta Corte mediante o Acórdão 122/2021-TCU-Plenário , de minha relatoria; Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica especializada e do Ministério Público junto a este Tribunal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no artigo 48 da Lei 8.443/1992, em: a) conhecer do pedido de reexame, para, no mérito, dar-lhe provimento; b) tornar sem efeito o acórdão recorrido, apenas em relação à recorrente; c) considerar tacitamente registrado o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor da recorrente (peça 45); d) dar ciência desta deliberação à entidade de origem e à recorrente. 1. Processo TC- Processo 010.056/2013-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Recorrente: Sezia Pires (XXX.195.759-XX). 1.2. Interessados: Bartira Cabral da Silveira Grandi (XXX.849.220-XX); Biase Faraco Neto (XXX.157.769-XX); Blasco Borges Barcellos (XXX.161.429-XX); Carlos Alberto Adi Vieira (XXX.593.269-XX); Lizete Wood Almeida Souto (XXX.789.877-XX); Maria Albaneza da Silva Fogaça (XXX.072.169-XX); Otavino da Silva (XXX.418.889-XX); Saulo Marcio Seemann (XXX.107.479-XX); Sezia Pires (XXX.195.759-XX); Sezia Pires (XXX.195.759-XX); Valdir Bernardino Soares (XXX.360.259-XX); Walkiria de Oliveira Closs (XXX.577.152-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Santa Catarina. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Bruno Dantas 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.8. Representação legal: Guilherme Belém Querne (12.605/OAB-SC), Luciana Darío Meller (12964/OAB-SC) e outros, representando Sezia Pires. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.